Tribunal: TCU
Processo: 008.076/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade na execução de despesas com recursos do SUS nos exercícios de 2005, 2006 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. José Irlan Souza Serra contra o Acórdão 5340/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, para, no mérito dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a prescrição em favor dos responsáveis Adaílton Martins, Lucenita Pereira Costa e Suely Maria Verde Machado, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. tornar insubsistente os subitens 9.2 a 9.6 Acórdão 5340/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. José Irlan Souza Serra, dando-lhe quitação; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos demais interessados.